Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-65.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008500-65.2017.8.11.0000
REPRESENTANTE: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que julgou parcialmente procedente o Agravo de Instrumento para determinar a intimação da Agravante para que em primeira instância, comprove o cumprimento dos requisitos autorizadores da gratuidade para o trâmite da Ação de Base.
Relata que a empresa se encontra com as atividades paralisadas e possui débitos na conta corrente fiscal.
Por fim, requer a reconsideração da decisão que determinou a sua intimação para comprovação da hipossuficiência na ação de base.
É o relatório.
Decido.
O pedido é inadequado, não devendo ser conhecido.
A propósito, acerca do pedido de reconsideração, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 6a. Ed. – Ed. Método – 2014 – p. 672):
“Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.
(...)
Poderia ser utilizado tão somente nas hipóteses de decisões que não sofrem os efeitos da preclusão, porque nesse caso o juiz poderia modificar sua decisão mesmo de ofício (matérias de ordem pública), devendo-se permitir o pedido de reconsideração. Fora dessas hipóteses, a possibilidade de o juiz se retratar de sua decisão estaria limitada à interposição de recurso que permita o juízo de retratação, como ocorre com o recurso de agravo.”
Destarte, é incabível o pedido de reconsideração contra acórdão.
Tampouco cabe o seu recebimento como outra espécie recursal. Concessa vênia, o erro é grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio de fungibilidade recursal.
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO.1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental. Precedentes.2. Pedido não conhecido.”(RCD no AgInt no AgInt no AREsp 983.589/SP, STJ, 4a. T., Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
E ainda:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO. NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser admitido somente em face de decisão monocrática e, quando tempestivo, poderá ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da instrumentalidade, sendo inadimissível seu manejo contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Pedido de reconsideração não conhecido.”(RCD nos EDcl no AgRg nos EAREsp 369.381/MG, STJ, 2a. Seção, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 25/11/2015, DJe 15/12/2015).
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora